Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706768-45.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: JOSÉ MILTON ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO AUTOR. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. 1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer rigorosamente ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. 2. São aplicáveis as regras de proteção ao consumidor nos contratos de participação em grupo de consórcio. 3. No caso de consorciado desistente antes do término do prazo, é cabível a retenção da taxa de administração, todavia é abusiva a cobrança da tal encargo com base no valor total do contrato, revelando-se razoável e proporcional que a incidência ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado. 4. A cláusula penal compensatória possui o objetivo de recompor danos decorrentes da resolução contratual, exigindo-se a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelo grupo consorcial com a saída do desistente para legitimar sua aplicação. Precedentes. 5. Evidenciado que a apelante sucumbiu de parcela significante dos pedidos, não há como reconhecer a sucumbência mínima, aplicando-se ao caso a regra do caput do art. 86 do CPC. 6. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008, defendendo a indevida limitação do percentual da taxa de administração realizada pelo acórdão impugnado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la; b) artigo 10, § 2o, e 28, ambos da Lei 11.795/2008, sustentando o direito ao recebimento dos valores previstos a título de cláusula penal, constatada a desistência da parte recorrida; c) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, § 3o, 10, § 2o, e 28, todos da Lei 11.795/2008, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que: Na hipótese sob julgamento, apesar de não haver ilegalidade em ser fixado percentual superior a 10% para a taxa de administração, como no caso dos autos, resta configurada a abusividade na conduta da ré em reter o percentual do aludido encargo sobre o valor total do contrato, mesmo para o caso do consorciado desistente ou excluído antes do encerramento do grupo. Além do mais, à luz do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, in casu, depreende-se do entabulado que há previsão específica para que, em caso de desistência de consorciado, a taxa de administração seja abatida apenas de forma proporcional, senão vejamos (id 48505155 - pág. 10): “61.2 Da quantia a ser restituída, apurada na forma do subitem anterior, serão descontados, além da importância resultante da aplicação da cláusula penal estabelecida no item 60, os valores pagos não destinados à formação do fundo comum do grupo e, se for o caso, do fundo de reserva, tais como os referentes à taxa de administração proporcional, prêmio de seguro, etc.” (g.n.) Ora, uma vez que a taxa de administração se presta a remunerar o serviço em favor do participante do consórcio, tendo em conta que este foi excluído do grupo, não se justifica exigir que permaneça obrigado por um serviço que não mais irá usufruir. (...) Por sua vez, no tocante à incidência de cláusula penal, impende consignar que o entendimento perfilhado por este e. Tribunal é pela necessidade de se demonstrar o efetivo prejuízo causado pelo desistente para compeli-lo à composição civil em perdas e danos. Ou seja, não desincumbindo do ônus probatório quanto ao prejuízo que sofreu em face da desistência do consorciado não há que falar em retenção da mencionada taxa. (...) Por fim, não há como reconhecer a sucumbência mínima da ré, tendo em vista que dos pedidos de restituição e danos morais formulados na inicial, foi acolhido substancialmente o principal, devendo incidir o caput do art. 86 do CPC (ID 51615373). Assim, infirmar fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005